Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Furto. Insignificância. Arrependimento posterior. Regime prisional.
1 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
2 - Se o réu é multirreincidente, registra maus antecedentes por diversos crimes patrimoniais, e o valor do objeto furtado é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, não pode se beneficiar do princípio da insignificância.
3 - A restituição dos objetos subtraídos em decorrência da ação policial e de ato de terceiro, somada à inexistência de prova de ter sido feita antes do recebimento da denúncia, não autoriza que se reconheça arrependimento posterior. E ainda que a devolução tenha ocorrido antes do julgamento, não se reconhece a atenuante genérica nem a atenuante do art. 65, III, ‘b’ do CP, se não evidenciada voluntariedade e espontaneidade do agente.
4 – Para acusado multirreincidente e com maus antecedentes em crimes patrimoniais, mantém-se o regime prisional semiaberto fixado na sentença, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.
5 – Apelação não provida.